Tribunal: TJDFT
Processo: 0003277-89.2013.8.07.0004
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0003277-89.2013.8.07.0004 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROBERTO GAMELEIRA APELADO: BANCO DO BRASIL SA, MARILENA EDUARDO CABRAL D E S P A C H O Encaminhem-se os autos ao CEJUSC/SEG para realização de audiência de conciliação. Intimem-se. Brasília-DF, 14 de agosto de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator